Tribunal: TJES
Processo: 0034400-47.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Estaduais; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034400-47.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PLENA VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0034400-47.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PLENA VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EC Nº 113/2021. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 905/STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (VRTE). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Ação de repetição de indébito em que a sentença (ID 15311751) julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a restituição de valores de ICMS recolhidos a maior, fixando a correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021. Recurso do Estado do Espírito Santo (ID 15311761) pleiteando, unicamente, a substituição do referido índice pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário estadual em período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR Consoante tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 905, a correção monetária em condenações de natureza tributária impostas à Fazenda Pública deve corresponder à utilizada na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia. No Estado do Espírito Santo, o índice aplicável para a atualização de créditos tributários é o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, conforme previsto em legislação local (Lei Estadual nº 6.556/2000), devendo ser este o fator de correção para o indébito até a data de 08/12/2021, a partir da qual incide exclusivamente a Taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a aplicação do VRTE como índice de correção monetária no período especificado.

Dispositivos relevantes citados: [Lei Estadual nº 6.556/2000; EC nº 113/2021, art. 3º]. Jurisprudência relevante citada: [STJ, REsp 1.495.144/RS, Tema 905; STJ, AgInt no REsp 1.940.005/PR; TJES, Ap. Cív. 0023807-85.2017.8.08.0024].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0034400-47.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
PLENA VEICULOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise de suas razões como segue.

Conforme relatado, o recurso do Estado do Espírito Santo versa unicamente sobre o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário, no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A r. sentença (ID 15311751) determinou a aplicação do IPCA-E desde cada recolhimento indevido até o dia 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

O Apelante, por sua vez, defende que, por se tratar de condenação de natureza tributária, a atualização monetária deve seguir o mesmo critério utilizado pelo Fisco para a cobrança de seus créditos, que, no âmbito estadual, corresponde ao Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.

A tese recursal merece acolhimento.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo observar a orientação consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça que, em atenção ao princípio da isonomia, pacificou o entendimento de que a correção monetária e os juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder aos mesmos índices utilizados pelo Fisco na cobrança de tributos pagos em atraso. Tal diretriz foi firmada em sede de recurso repetitivo no julgamento do
Tema 905 (REsp 1.495.144/RS)
e tem sido reiteradamente reafirmada pela Corte Superior, como se extrai de julgado recente:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. SELIC. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. [...] Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices" (REsp 1.492.221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018). [...] 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2051446 DF 2023/0021908-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 07/05/2024)
.

Segundo se depreende do referido precedente vinculante, deve prevalecer um critério de isonomia ou simetria, de modo que o mesmo índice que a Fazenda Pública utiliza para atualizar seus créditos tributários deve ser aplicado para a correção do indébito que é condenada a restituir. Este entendimento encontra-se, ademais, consolidado na Súmula 523/STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência mais recente do c. STJ reitera que, em atenção ao princípio da isonomia, os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelos mesmos índices aplicados na cobrança do tributo em atraso, cabendo a análise da legislação local para definir qual o índice aplicável.
In verbis
:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO. [...] 1. Os valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao princípio da isonomia, devem ser atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados na cobrança de tributo em atraso, de modo que é devida a utilização da Taxa Selic desde o recolhimento indevido, inclusive na esfera estadual, a partir da vigência da lei local que a tenha estabelecido (Temas 119 e 905 do STJ). [...] (STJ - AgInt no REsp: 1940005 PR 2021/0158958-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

No Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 6.556/2000 estabelece o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE como índice para atualização dos créditos estaduais. Desta forma, este é o fator que deve ser utilizado para a correção monetária do indébito em questão, até o advento da nova sistemática constitucional.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma análoga, reconhecendo a aplicabilidade do VRTE para a correção de indébitos tributários estaduais em período anterior à EC nº 113/2021, em conformidade com o princípio da isonomia fiscal, como se observa no seguinte julgado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. [...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. [...] 5. Os valores devidos até novembro de 2021 devem ser corrigidos pelo índice VRTE, com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 161, § 1º, do CTN, uma vez que se trata de regra específica de correção para créditos estaduais. 6. Para valores posteriores a novembro de 2021, a correção deve observar exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios, conforme determinação da Emenda Constitucional nº 113/2021. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023807-85.2017.8.08.0024, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Noutro viés, a sentença andou bem ao determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021. O art. 3º da referida emenda unificou a atualização monetária, a compensação da mora e os juros nas condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, estabelecendo a SELIC como índice único. O próprio Apelante anuiu com este capítulo da sentença, o que torna a matéria incontroversa no recurso.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, apenas para adequar o índice de correção monetária no período que antecede a vigência da EC nº 113/2021, aplicando-se o VRTE.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para determinar que a correção monetária sobre os valores a serem restituídos, no período anterior a 09 de dezembro de 2021, observe o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE.

É como voto.

DES.
C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.